Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE AMEAÇA CONTRA ESPOSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). REJEIÇÃO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas nos embargos de declaração foram examinadas, à exaustação, por ocasião do julgamento do apelo. Com efeito, não se fazendo presentes no v. acórdão recorrido contradição, omissão e/ou obscuridade, não há falar em rediscussão de matéria, conforme limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.